Tribunal: CARF
Processo: 15504.721710/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.721710/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.410 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
VIANNEY GESTAO EMPRESARIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013, 2014
SIMPLES NACIONAL. SITUAÇÃO IMPEDITIVA. CONSTITUIÇÃO POR
INTERPOSTAS PESSOAS. EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar comprovada a
utilização de interpostas pessoas na constituição e/ou no funcionamento de
pessoa jurídica, de modo a encobrir quem são os verdadeiros sócios
administradores. Ademais, comprovada a simulação de constituição de
empresa, única e exclusivamente, para fracionar o faturamento das empresas, e
assim garantir a permanência indevidamente da pessoa jurídica no regime
tributário simplificado, caracteriza-se a constituição de pessoa jurídica por
interposta pessoa, hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do
disposto no inciso IV, do artigo 29 da LC no 123/2006.
DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS. EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
Quando for constatado que, durante o ano-calendário, o valor das despesas
pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade, deve haver a exclusão
da optante do Simples Nacional, nos termos do inciso IX, do artigo 29 da LC
no 123, de 14/12/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.721710/2018-19
Fl. 619
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 14-89.558, de18 de dezembro
de 2018, proferido pela 12a Turma da DRJ/RPO, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente.
Conforme relatado no acórdão de piso, a Recorrente Vianney Gestão Empresarial
Ltda foi constituída em 18 de fevereiro de 1992, adotando o nome de fantasia “Padaria Vianney”
até 25 de dezembro de 2005, tendo como objeto social a exploração do ramo de comércio e
indústria de produtos de panificação, confeitaria bem como o ramo de restaurante e self-service.
Em 25 de julho de 2014 teve o seu objeto social alterado para “Consultoria e
gestão empresarial e fornecimento e gestão de recursos humanos. Auto enquadrou-se no CNAE
4721-1-02 (Padaria e confeitaria com predominância de revenda), para o período compreendido
entre 29/12/2006 a 13/07/2014 e a partir de 14/07/2014 no CNAE 7020-4-00 (Atividades de
consultoria em gestão empresarial exceto consultoria técnica específica).
A movimentação societária da empresa, desde sua constituição, foi a seguinte:

A Recorrente optou pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional,
porém, de 01 de julho de 2007 a 31 de julho de 2014, por intermédio do Ato Declaratório
Executivo - DRF/BHE no 38 de 15 de junho de 2018 (doc. e-fls. 346), foi excluída de tal
sistemática simplificada de tributação, em virtude da prática de condutas impeditivas previstas
no inciso IV e IX, do Artigo 29, Lei Complementar, no 123, de 14/12/2006, in verbis:
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade; (...)”
Importante ressaltar que a exclusão de ofício da Recorrente do Simples Nacional
foi precedida de, conforme é possível verificar às e-fls. fls. 2/27 dos autos, de fiscalização com
início em 20/02/2007 que culminou na “Representação Administrativa para fins de Exclusão do
Simples Nacional”, visto que constatou-se, com base em provas, impedimento para a
Representada usufruir dos benefícios gerais relativo ao tratamento jurídico diferenciado e ao
recolhimento dos tributos na forma do Simples Nacional.
Para melhor entendimento, reproduzo na íntegra o teor da mencionada
representação:
“I – INTRODUÇÃO
A Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Marilia da Conceição Silva Bambirra,
Matrícula 1135551, em procedimento fiscal na empresa VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 41.816.885/0001-89, tendo verificado fatos que
configuram situações de impedimento à obtenção dos benefícios gerais relativos ao
tratamento jurídico diferenciado e ao recolhimento dos tributos na forma do SIMPLES
NACIONAL conforme disposto nos incisos IV e IX do artigo 29 da Lei Complementar
123, de 2006, formaliza a presente REPRESENTAÇÃO para fins de exclusão da
representada, VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 41.816.885/0001-
89 do SIMPLES NACIONAL– acompanhada das respectivas provas e elementos de
convicção.
II – CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
O procedimento fiscal que originou a presente representação foi comandado pelo Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF) no. 06.1.01.00-2017-00076-9, emitido
em virtude da constatação pelo setor responsável pela programação, avaliação e controle
da Atividade Fiscal de indicio de sonegação da contribuição previdenciária decorrente
de opção indevida pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES
NACIONAL) por parte da empresa VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA,
CNPJ 41.816.885/0001-89.
A fiscalização acrescenta que a partir de 01 de janeiro de 2018 em cumprimento do
disposto no inciso V do artigo 10 da Lei Complementar no 155, de 2016, que alterou a
Lei Complementar 123, de 2006, foi excluída a abreviação da expressão empresa de
pequeno porte quer seja “EPP” da denominação da representada.
A
fiscalizada
VIANNEY
GESTÃO
EMPRESARIAL
LTDA,
CNPJ
41.816.885/0001-89 (Doc. 01):
 É uma empresa constituída em 18 de fevereiro de 1992;
 É registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número
3120383406-8, adotando o nome fantasia “PADARIA VIANNEY” até 16 de
dezembro de 2005 em conformidade com a 4a alteração contratual registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.o 3439926;
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

 Teve como objeto social a “exploração do ramo de comércio e indústria de
produtos de panificação, confeitaria bem como o ramo de restaurante e self –
service” em conformidade com a 6a Alteração Contratual registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o no 4288340, em 19 de janeiro de 2010;
 Possuía um estacionamento para veículos de uso exclusivo e gratuito para
clientes situado à Rua Aimorés, 183 – Funcionários – Belo Horizonte – MG;
 Se auto enquadrou no CNAE 4721-1-02 (Padaria e confeitaria com
predominância de revenda), para o período compreendido entre 29/12/2006 a
13/07/2014 e a partir de 14/07/2014 no CNAE 7020-4-00 (Atividades de consultoria em
gestão empresarial exceto consultoria técnica específica), conforme registro cadastral no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ administrado pela Receita Federal do
Brasil;

Foi optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples
Nacional de 01 de julho de 2007 a 31 de julho de 2014 tendo a exclusão ocorrido por
comunicação obrigatória do contribuinte; e

Teve o seu objeto social alterado para “Consultoria e gestão empresarial e
fornecimento e gestão de recursos humanos” e seu nome empresarial alterado de
VIANNEY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA – EPP para VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA – EPP conforme a 7a Alteração Contratual registrada na Junta
Comercial do Estado de Minas Gerais sob o no 5343122, em 25 de julho de 2014.

A fiscalizada tem como responsável legal Vanilda Carneiro Santiago, CPF
955.879.426-00 e apresenta a seguinte movimentação em sua composição societária
desde a sua constituição (Doc. 01):

III – CONTEXTO
A fiscalização iniciou os trabalhos em 20 de fevereiro de 2017 analisando os
documentos e esclarecimentos, entregues pela fiscalizada a RFB em atendimento as
intimações recebidas e identificou as seguintes situações impeditivas à obtenção dos
benefícios gerais relativo ao tratamento jurídico diferenciado e ao recolhimento dos
tributos na forma do SIMPLES NACIONAL conforme previsto na Lei Complementar
123, de 2006:
A. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM VALOR SUPERIOR À RECEITA
DISPONÍVEL EVIDENCIADA PELA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS
DESPESAS COM MÃO DE OBRA E A RECEITA BRUTA ARRECADADA E
CONSTATAÇÃO DE QUE NO ANO CALENDÁRIO DE 2013, A PARTIR DE
01/2013, O VALOR DAS DESPESAS PAGAS PELA FISCALIZADA SUPEROU
EM 20% (VINTE POR CENTO) O VALOR DE INGRESSOS DE RECURSOS e
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

B. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA) –
ADMINISTRADOR / GESTOR DE NEGÓCIOS QUE SE IDENTIFICANDO
COMO “SÓCIO” DA REPRESENTADA ATUOU COMO SEU RESPONSÁVEL
LEGAL SENDO ENCOBERTO PELOS SÓCIOS QUE FIGURAM NO
CONTRATO SOCIAL E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
A fiscalização, a seguir, passa ao relato dos fatos observados e enumerados,
anteriormente, acompanhados dos respectivos elementos de prova que se constituem em
impedimento para a Representada usufruir dos benefícios gerais relativo ao tratamento
jurídico diferenciado e ao recolhimento dos tributos na forma do SIMPLES
NACIONAL conforme previsto na Lei Complementar 123, de 2006.
A. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM VALOR SUPERIOR À RECEITA
DISPONÍVEL EVIDENCIADA PELA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS
DESPESAS COM MÃO DE OBRA E A RECEITA BRUTA ARRECADADA
E CONSTATAÇÃO DE QUE NO ANO CALENDÁRIO DE 2013, A PARTIR
DE 01/2013, O VALOR DAS DESPESAS PAGAS PELA FISCALIZADA
SUPEROU EM 20% (VINTE POR CENTO) O VALOR DE INGRESSOS DE
RECURSOS
A fiscalizada no curso do procedimento fiscal foi intimada a apresentar demonstrativo
da receita bruta de vendas de mercadorias / produtos / serviços, inclusive devoluções,
acompanhado de cópia das notas fiscais correspondentes em conformidade com o TIF
no. 8 (DOC. 05). No termo foi especificado, também, que o demonstrativo devia ser
assinado pelo Contador e pelo responsável legal e devia conter as seguintes
informações:
 Data de emissão da nota fiscal;
 Número da nota fiscal de venda / devolução;
 Código fiscal da operação (CFOP);
 Código, natureza da opção, descrição (codificação interna do contribuinte
destinada a complementar o CFOP);
 Destinatário (Razão Social, CNPJ, Munícipio, Estado);
 Código do produto (relacionar por item);
 Descrição do produto (descrever por item);
 Valor total dos produtos (discriminando o valor por item e apresentando o
subtotal por item);
 Código NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul);
 Descrição NCM.
A fiscalizada em atendimento ao Termo de Intimação no. 8 encaminhou a RFB os
talonários de notas fiscais relativas ao período fiscalizado acompanhados dos seguintes
esclarecimentos:
No expediente, datado de 19 de junho de 2017 (DOC. 06) e assinado pelo responsável
legal, a fiscalizada assim se manifestou:
“(...) vem à presença de V. Sa (...)
ESCLARECER que toda informação relativa à receita bruta de venda de
mercadorias/produtos/serviços pode ser extraída dos documentos já apresentados
Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

a esta fiscalização e dos documentos que a Receita Federal do Brasil possui
acesso, tal como as notas fiscais correspondentes.
Esclarece, ainda, que o presente termo de intimação fiscal requer documentos
cuja escrituração não é obrigatória, de acordo com a Resolução CGSN no. 10, de
28 de junho de 2007 c/c Lei Complementar no 123/2006, estando, portanto, fora
da contratação realizada junto à contabilidade terceirizada.
Assim sendo, a empresa não possui condições de elaborar e apresentar os
documentos solicitados nos termos em que demandada”
No expediente datado de 29 de junho de 2017 a fiscalizada, por meio de seu procurador,
apresentou os talonários de notas fiscais “relativas ao período fiscalizado encontradas
em arquivo (...)”.A fiscalização registra, também, que a fiscalizada foi intimada a
apresentar o Livro Caixa em conformidade com o Termo de Início do
Procedimento Fiscal – TIPF, item 16 e, em atendimento ao TIPF, em 08 de maio de
2017, apresentou os Livros Diário e Razão correspondentes aos anos de 2013 e 2014
com termos de abertura e encerramento, autenticados pela Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais em 02 de maio de 2017, sob o no. 99607215 e 99607218, respectivamente.
A fiscalização confrontou o valor de ingresso de recursos com o valor das despesas
pagas no mesmo período e constatou que o valor das despesas com pessoal pagas a
partir de 01/2013 superam em 20% (vinte por cento) o valor do ingresso de recursos
(receita bruta com vendas) no mesmo período conforme se demonstra, a seguir:

A fiscalização constatou que a fiscalizada incorreu na situação impeditiva especificada
no inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006, a seguir transcrito:
(DOC. 05 e 06)
“ Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade; ”
Fl. 624
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A fiscalização verificou, ainda, que a exclusão da fiscalizada do SIMPLES
NACIONAL por incorrer na situação prevista no inciso IX do artigo 29 da Lei
Complementar 123, de 2006, produz seus efeitos a partir do mês de
janeiro/2013 nos termos do § 1o do artigo 29 da mesma Lei Complementar.
B. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA) –
ADMINISTRADOR / GESTOR DE NEGÓCIOS QUE SE IDENTIFICANDO
COMO “SÓCIO” DA REPRESENTADA ATUOU COMO SEU RESPONSÁVEL
LEGAL SENDO ENCOBERTO PELOS SÓCIOS QUE FIGURAM NO
CONTRATO SOCIAL E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
A fiscalização compareceu ao endereço cadastrado na RFB como sede social da
fiscalizada – Rua dos Aimorés, 111 – Loja A – Funcionários – Belo Horizonte/MG e
dando início a execução do procedimento fiscal comandado pelo TDPF no.
06.1.01.00.2017.00076-9 apresentou-se à responsável legal pela pessoa jurídica –
Senhora Vanilda Carneiro Santiago, CPF 955.879.426-00, obteve informações e
requisitou a apresentação de documentos por meio do TIPF onde nos itens 05 e 20,
respectivamente, foram requisitados os seguintes documentos:
B.1. Contratos celebrados com pessoas jurídicas (TIPF – item 05) e
B.2. Cópias de peças de processos trabalhistas (TIPF – item 20).
A fiscalização descreve, a seguir, as observações e constatações efetivadas a partir da
análise dos documentos que indicou como itens B.1 e B.2:
B.1. Contratos celebrados com pessoas jurídicas (TIPF – item 05)
A fiscalização ao analisar os contratos de prestação de serviços celebrados com pessoas
jurídicas identificou pelo exame da via original do contrato celebrado com o prestador
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MINAS
GERAIS – SEBRAE (DOC. 07), entregue a RFB em resposta ao TIPF – Item 05, que
do preâmbulo constou como identificação das partes o que segue:
“O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE
MINAS GERAIS, (....) e a VIANNEY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA,
doravante denominada, CONTRATANTE, com sede em Belo Horizonte, na Rua
dos Aimorés, 141, Bairro Funcionários, CEP no 30140070, CNPJ no
41.816.885/0001-89, (....), neste ato representada por seu Sócio, PEDRO
SANTIAGO DE MORAES, CPF (...), ajustam entre si o presente CONTRATO
(...)” (O negrito não consta do documento original)
A fiscalização constatou que o Senhor Pedro Santiago de Moraes foi sócio da
Representada no período compreendido entre 29 de maio de 1995 a 29 de janeiro de
2010 conforme demonstrado, anteriormente, na presente Representação e comprovado
pelos documentos nomeados como DOC. 01.
A fiscalização verificou, ainda, que na data da assinatura do contrato de prestação de
serviços com o SEBRAE integravam o quadro societário da representada VIANNEY
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA que teve sua razão social alterada para VIANNEY
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA:
 a Senhora VANILDA CARNEIRO SANTIAGO, CPF 955.879.426-00 - a quem
foi entregue o TIPF e esposa do Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES; e
 o ex-empregado da Representada – Senhor Cristiano Gonçalves Ferreira, CPF
047.056.186-61 (DOC. 03)
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A fiscalização emitiu, ainda, o TIF no 11 e requisitou a apresentação do instrumento
que conferiu ao Senhor Pedro Santiago de Moraes poderes para representar a fiscalizada
no ajuste do contrato de prestação de serviços no 2073/2014 (DOC. 07) celebrado com o
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE em 14 de
julho de 2014.
A fiscalizada em 03 de abril de 2018 em atendimento ao TIF no 11 apresentou oficio
(DOC. 08) onde constam as seguintes manifestações:
(...) vem a presença de V. Sa (....) ESCLARECER que não possui documento
comprovando os poderes de Pedro Santiago para representar a empresa, uma vez
que ele não é representante legal da mesma.
Cabe esclarecer que o Sr. Pedro, por equívoco, assinou o referido contrato, (.....)”A
fiscalização constatou que o contrato de prestação de serviços celebrado com o
SEBRAE identifica a pessoa física – PEDRO SANTIAGO DE MORAES – como
representante da contratada na condição de sócio. Fato é que tal identificação da pessoa
física – PEDRO SANTIAGO DE MORAES – como sócio da fiscalizada não se
confirmou frente ao exame do Contrato Social e respectivas alterações da pessoa
jurídica contratante dos serviços - VIANNEY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA que
teve sua razão social alterada para VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA -
conforme comprovam os documentos juntados (DOC. 01).
A fiscalização verificou também que o esclarecimento prestado pela fiscalizada no
sentido de que “o Sr. Pedro, por equívoco, assinou o referido contrato” não é suficiente
para corrigir a falta de legitimidade do representante da contratante dos serviços para
pactuar as condições contratuais, a seguir, descritas:
 Objeto – prestação de serviços pelo SEBRAE da viabilização de participação da
contratante em uma missão técnica para a feira FIPAN 2014 realizada no
período de 15 a 17 de julho de 2014, na cidade de São Paulo; e
 Obrigação da contratante – dentre outras, de “participar integralmente em todas
as reuniões de treinamento e consultoria”.
A fiscalização não considera demais destacar nesta Representação que a “FIPAN” é
uma importante feira de negócios que ocorre no Brasil com foco na panificação,
confeitaria e estabelecimentos que atuam no “food service”, conforme divulgado em
redes sociais e no site da feira. O público da FIPAN é formado por profissionais e
gestores de Padarias, Restaurantes, Supermercados e outros estabelecimentos
vinculados à produção e comercialização de alimentos em conformidade com as
estatísticas divulgadas pelas entidades que a promovem.
A fiscalização concluiu que tal situação – a assinatura de contrato de prestação de
serviços por pessoa física sem poderes para representação da pessoa jurídica contratante
- configura a prática de ato com excesso de poderes e infração de lei nos termos do
artigo 135, incisos II e III do CTN onde o “sócio” identificado no contrato de prestação
de serviços não compõe o quadro societário em conformidade com o contrato social
consolidado da Representada, entregue a RFB, no curso da execução do procedimento
fiscal comandado para o período compreendido entre 01/2013 a 07/2014. A situação
identificada se constitui em prova indiciária no sentido de que PEDRO SANTIAGO DE
MORAES é o verdadeiro gestor do negócio da fiscalizada, ora representada.
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

B.2. Cópias de peças de processos trabalhistas (TIPF – item 20)
A fiscalização examinou, também, as cópias de peças dos processos trabalhistas
entregues a RFB em atendimento ao TIPF e identificou que o Senhor Pedro Santiago de
Moraes, CPF 216.893.346-49 nos Termos de Audiência constante dos processos
relacionados, a seguir, foi identificado perante o Juízo da Vara da Justiça do Trabalho
como sócio da reclamada – VIANNEY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, razão
social posteriormente alterada para VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
(DOC. 02):

A fiscalização verificou como já foi dito anteriormente que integravam o quadro
societário da representada VIANNEY INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA que teve sua
razão social alterada para VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA nas datas das
audiências na Justiça do Trabalho as seguintes pessoas físicas:

a Senhora VANILDA CARNEIRO SANTIAGO, CPF 955.879.426-00, esposa
do Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES; e

o ex-empregado da representada – Senhor Cristiano Gonçalves Ferreira, CPF
047.056.186-61 (DOC. 03)
A fiscalização concluiu que tal situação – o comparecimento em audiências
realizadas na Justiça do Trabalho e a identificação perante o Juízo da Vara
Trabalhista como representante legal da reclamada - configura a prática de ato com
excesso de poderes e infração de lei nos termos do artigo 135, incisos II e III do CTN
onde o “representante legal” que se apresentou acompanhado de seu advogado não
compõe o quadro societário da reclamada em conformidade com o contrato social
consolidado da Representada, entregue a RFB, no curso da execução do procedimento
fiscal comandado para o período compreendido entre 01/2013 a 07/2014. A situação
identificada se constitui em prova indiciária no sentido de que PEDRO SANTIAGO
DE MORAES é o verdadeiro gestor do negócio da fiscalizada, ora representada.
Fazem prova, ainda, da condição do Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES
como verdadeiro gestor / administrador do negócio da Representada os fatos que
seguem relatados pela fiscalização como item B.3 que ao se dirigir ao endereço da
fiscalizada para entrega do TIPF constatou o compartilhamento do mesmo espaço
físico e da mesma mão de obra por sociedades empresárias constituídas em nome
de interpostas pessoas, que tem o mesmo objeto social ou parte do mesmo objeto
social e que na composição societária de tais pessoas jurídicas se revezam os familiares
do Senhor PEDRO SANTIAGO DE MORAES e pessoas físicas que não guardam
características de empresários.
B.3. Compartilhamento do mesmo espaço físico e da mesma mão de obra por
sociedades empresárias constituídas em nome de interpostas pessoas.
A fiscalização na visita realizada a sede da fiscalizada para entrega do TIPF constatou o
compartilhamento do mesmo espaço físico para:
Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

a) Funcionamento da sede social da fiscalizada - VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA e
b) Funcionamento do refeitório da pessoa jurídica GRIFE DO PÃO LTDA,
CNPJ 09.299.907/0001-78.
A fiscalização destaca que em 20 de fevereiro de 2017 ao comparecer, para entrega do
Termo de Início do Procedimento Fiscal - TIPF, no endereço cadastral da Representada
– VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA informado a Receita Federal do Brasil
quer seja Rua dos Aimorés, 111 - Loja A - Belo Horizonte – MG, verificou tratar-se de
um espaço organizado com algumas mesas e cadeiras de plástico brancas utilizado
como refeitório da empresa GRIFE DO PÃO LTDA, CNPJ 09.299.907/0001-78.
A fiscalização naquela oportunidade foi informada pela Senhora Vanilda Carneiro
Santiago, que assinou o TIPF e figura no contrato social consolidado como responsável
legal da Representada que a empresa – VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
se encontra com suas atividades paralisadas.
A fiscalização após receber os documentos requisitados por meio das intimações
entregues à fiscalizada constatou, também, que no período do procedimento fiscal
houve movimentação, por transferência entre empresas, de empregados da Representada
conforme se demonstra, a seguir: (DOC. 04)

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A fiscalização constatou, ainda, que a empresa GRIFE DO PÃO LTDA foi constituída
em 07 de dezembro de 2007 com sede social no endereço Rua Aimorés, 155 –
Funcionários – Belo Horizonte – MG, onde no período compreendido entre 09 de
fevereiro de 2007 a 25 de julho de 2014 funcionou, também, a VIANNEY INDUSTRIA
E COMÉRCIO LTDA que teve sua razão social alterada para VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA.
A fiscalização coube, ainda, verificar que, no material de divulgação da empresa
GRIFE DO PÃO LTDA tem-se:
 endereço eletrônico http://www.padariavianney.com.br/
 a marca divulgada contém os dizeres “VIANNEY A GRIFE DO PÃO” e
 a expressão “padariavianney” é o nome de usuário escolhido para seu endereço
eletrônico.
A fiscalização verificou, ainda, que a composição societária das duas empresas para as
quais os empregados da Representada - VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
foram transferidos é a seguinte:

A fiscalização constatou que Isabella Carneiro Santiago e Marcella Carneiro Santiago
são filhas de Pedro Santiago de Moraes e de Vanilda Carneiro Santiago.
A fiscalização observou que a fraude contra o Fisco com a finalidade de sonegar
tributos, no caso presente, reside na criação de sociedades empresárias constituídas em
nome de interpostas pessoas sobre as quais o empresário oculto faz recair o ônus
tributário atraindo para si o repasse dos efeitos econômicos dos atos negociais
praticados pela pessoa jurídica.
A fiscalização constatou que o Senhor Pedro Santiago de Moraes, na qualidade de
gestor dos negócios da Representada praticou atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos. O administrador / gestor de negócios – Pedro
Santiago de Moraes – atuando de forma simulada e em conjunto com os negócios de
outras empresas de sua propriedade, explorou o mesmo ramo de negócio, no mesmo
local, utilizando-se da mesma estrutura administrativa, financeira e operacional e
contando com o mesmo quadro de empregados, maquinário, bens do ativo e de
consumo, material publicitário, sistema informatizado e clientela, tudo com o claro
intuito de burlar o Fisco e obter vantagem ilícita. Não é demais fazer notar que tudo foi
engendrado e realizado com o claro intuito de diluir o faturamento do negócio e
continuar usufruindo dos benefícios do regime simplificado do Simples Nacional.
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A fiscalização constatou que a fiscalizada incorreu na situação impeditiva especificada
no inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006, a seguir transcrito: (DOC.
02 e 07)
“ Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas; ”
A fiscalização verificou, ainda, que a exclusão da fiscalizada do SIMPLES NACIONAL
C, produz seus efeitos a partir do mês de janeiro/2013 nos termos do § 1o do artigo
29 da mesma Lei Complementar.
À fiscalização cumpre acrescentar que nos esquemas de planejamento tributário abusivo
tem se tornado comum o empresário valer-se de interpostas pessoas sobre as quais faz
recair os tributos e por simulações efetua operações da empresa onde os sócios são
interpostas pessoas com outras empresas que atuam regularmente no mercado.
No caso presente, a fiscalização da RFB quebra o chamado planejamento tributário vez
que, pela interpretação dos fatos concretos, ficou revelado que o Senhor PEDRO
SANTIAGO DE MORAES montou estrategicamente suas atividades econômicas para
se beneficiar em parte de tratamento tributário favorecido. A ilicitude da conduta
encontra-se demonstrada, repita-se, pela:
1. pela incapacidade financeira da Representada de arcar com as despesas com
remuneração dos trabalhadores, declarada em GFIP e
2. pela interposição fraudulenta de terceiro onde os sócios da representada encobrem o
verdadeiro administrador da pessoa jurídica.
IV– ENCAMINHAMENTO
A fiscalização, em face das situações identificadas:
A. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM VALOR SUPERIOR À RECEITA
DISPONÍVEL EVIDENCIADA PELA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS
DESPESAS COM MÃO DE OBRA E A RECEITA BRUTA ARRECADADA E
CONSTATAÇÃO DE QUE NO ANO CALENDÁRIO DE 2013, A PARTIR DE
01/2013, O VALOR DAS DESPESAS PAGAS PELA FISCALIZADA SUPEROU
EM 20% (VINTE POR CENTO) O VALOR DE INGRESSOS DE RECURSOS e
B. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIRO (PESSOA FÍSICA) –
ADMINISTRADOR / GESTOR DE NEGÓCIOS QUE SE IDENTIFICANDO
COMO “SÓCIO” DA REPRESENTADA ATUOU COMO SEU RESPONSÁVEL
LEGAL NA
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS, NAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO
REALIZADAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO E NA ADMINISTRAÇÃO E
MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DAS
SOCIEDADES
EMPRESÁRIAS ENVOLVIDAS SENDO ENCOBERTO PELOS SÓCIOS DA
REPRESENTADA – VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA QUE
FIGURAM NO CONTRATO SOCIAL E RESPECTIVAS ALTERAÇÕES
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Representa à Autoridade competente para as providências referentes a exclusão da
VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 41.816.885/0001-89 do
SIMPLES NACIONAL conforme disposto nos incisos IV e IX do artigo 29 da Lei
Complementar 123, de 2006, a partir de 01/2013, pelas razões expostas na presente
representação administrativa e encaminha o presente processo ao Chefe de Equipe do
GF27/SEFIS/DRFBHE para apreciação, manifestação no que couber e demais
providências a seu cargo”.
Desta feita, consoante dito anteriormente, acatando as conclusões da
Representação, o Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte/MG,
expediu o Ato Declaratório Executivo DRF/BHE no 38, 15/06/18, e-fls. 346 e excluiu a empresa
do regime do Simples Nacional, conforme segue copiado:

Cientificada, a Recorrente interpôs manifestação de inconformidade, alegando, em
síntese, que
a) a hipótese prevista no artigo 29, inciso IX, da Lei Complementar no 123/2006, é uma
mera presunção, no sentido de que o contribuinte, por apresentar resultado contábil
negativo poderia estar omitindo receitas. Por se tratar de presunção, a omissão de receitas
deve ser comprovada pela fiscalização, o que não ocorreu no presente caso;
b) o resultado negativo não pode ensejar, por si só, a constatação da existência ou não de
uma fraude, como pretende a fiscalização, havendo que se demonstrar a real intenção, por
parte do contribuinte, de prejudicar dolosamente os cofres públicos.;
c) a desproporção entre receita e despesa se deu de forma esporádica; que no ano de 2013 a
despesa superou a receita apenas no mês de Dezembro, e durante o ano de 2014 situação
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

ocorreu somente em abril e dezembro, logo, não se pode presumir a fraude em razão de
situações esporádicas não se revelando uma constante nesses períodos e que, foi a partir
de 2015 a situação financeira da empresa se complicou o que foi determinante para que a
despesa superasse a receita;
d) a não demonstração, por parte da autoridade fiscalizadora, da omissão de receitas, põe em
cheque a própria legitimidade do Ato Declaratório Executivo que excluiu a empresa do
Simples Nacional. Cita jurisprudência do CARF e requereu a aplicação da Súmula no 14
do CARF, bem como que, na hipótese de manutenção de sua exclusão do Simples
Nacional, que os tributos federais recolhidos pela empresa sejam abatidos do valor
lançado, conforme Súmula no 76 do CARF;
e) não houve interposta pessoa, ante a legitimidade dos sócios da administração da
Recorrente, que tem como atuais sócios o Sr. Cristiano Gonçalves de Oliveira e a Sra.
Vanilda Carneiro Santiago, sócia administradora, que participa ativamente da gestão e do
dia a dia da sociedade. Portanto, os sócios da empresa, especialmente a Sra. Vanilda, não
se tratam de meros figurantes no contrato social da empresa, de interpostas pessoas a
ocultarem um real gestor da sociedade;
f) a sócia administradora participa do dia a dia da empresa, gerindo-a, como atesta o próprio
relatório da fiscalização, que relata os contatos diretos da fiscal com a sócia
administradora, portanto, resta afastada a injusta alegação apresentada pela autoridade
fiscalizadora no sentido de que a sócia não seria nada além de uma interposta pessoa e de
que a empresa teria sido criada dentro de um contexto fraudulento, única e
exclusivamente voltado para a redução de custos tributários;
g) eventuais irregularidades apontadas pela fiscalização foram identificadas com base na
análise dos documentos produzidos e entregues pela própria contribuinte, o que, por si só,
afasta qualquer acusação de fraude, uma vez que não ocorreu a ocultação intencional,
com o objetivo de obstruir ou dificultar a ação do fisco;
h) deve-se contextualizar a sociedade VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., ora
Requerente, no organograma empresarial do qual faz parte. Em 1988, o Sr. Pedro
Santiago de Moraes, padeiro, e a Sra. Vanilda Carneiro Santiago, marido e mulher,
iniciaram a exploração da atividade do ramo de panificação, produção e venda, no qual
permanecem até os dias de hoje. Em 1992, criaram a então chamada VIANNEY
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., hoje denominada VIANNEY GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA., a ora requente. Atualmente, o casal e suas filhas são os
principais titulares das empresas VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, GRIFE
DO PÃO LTDA. e BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.,
sendo que as duas últimas empresas foram criadas em períodos mais recentes, em
01/01/2008 e 28/05/2014, respectivamente;
i) atividades de gestão, produção e comercialização de produtos de padaria foram exercidas
de forma conjunta, primeiramente pela empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda e,
posteriormente, pela empresa Grife do Pão Ltda e que a empresa BREAD Indústria e
Comércio de Alimentos Ltda, que se dedica apenas à produção de mercadorias, foi criada
com base no novo ideal incorporado pelos empresários, no sentido de que a segregação
das atividades e a especialização permitiria a profissionalização dos negócios.
j) a segregação das atividades de produção e revenda no ramo de panificação, é a prática
recomendada pela entidade SEBRAE, de acordo com o guia de sua autoria, que
estabelece as “Boas Práticas de Fabricação nas Padarias (fls. 403/544);
k) a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda foi, paulatinamente, assumindo a atividade
de gestão e, para segregar as atividades de forma mais eficiente, foi criada em 2008, a
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Grife do Pão Ltda., que assumiu as atividades de produção e revenda de produtos de
padaria. Em 2014 foi criada a empresa Bread Indústria e Comércio de Alimentos Ltda,
tendo alugado uma das lojas vizinhas à da padaria, adquirido as máquinas e os
equipamentos necessários para a produção e transferidos os empregados da VIANNEY
para a nova empresa, sendo que, no período a que se refere a fiscalização realizada, de
janeiro de 2013 a julho de 2014, foi exatamente quando os negócios da família enfrentam
o ápice da transformação estrutural, com a criação da indústria e a segregação total das
atividades de gestão, produção e revenda;
l) dada a criação da indústria, nota-se a transferência lícita dos empregados entre os
estabelecimentos, de forma a alocá-los de acordo com suas funções e com o objeto social
de cada sociedade, afinal, trata-se de empresas familiares, em que os recursos são
escassos e geridos, muitas vezes, de forma conjunta, mas não porque há o intuito de lesar
os cofres públicos, e sim pela própria precariedade dos seus controles internos;
m) em razão da execução de um plano de negócios, baseado na segregação oficial das
atividades de gestão, produção e revenda em estabelecimentos distintos percebeu-se a
possibilidade de inclusão de duas das empresas no regime do Simples Nacional, dado o
reduzido faturamento apresentado por elas. No caso, aderiram ao Simples Nacional a
empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda e a indústria Bread Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda. O braço comercial, a empresa Grife do Pão recolhe seus tributos pelo
lucro real;
n) há propósito negocial nas práticas adotadas e que, em momento algum, o surgimento da
Requerente se deu apenas para que pudessem usufruir, indevidamente, do Simples
Nacional;
o) de fato, o Sr. Pedro Santiago firmou contrato com a entidade SEBRAE para fins de
participação da empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, da qual não é sócio nem
administrador, de feira especializada do ramo de panificação ocorrida 2014, mas este fato
não é suficiente para demonstrar que os demais sócios da sociedade seriam interpostas
pessoas em um contrato de constituição de sociedade;
p) a assinatura do referido contrato pelo Sr. Pedro Santiago não motiva, por si só, a
aplicação do art. 135, incisos II e III do CTN, pois a real gestora e responsável legal da
Requerente é a sócia Vanilda Carneiro, que, por não haver se oposto, anuiu de forma
tácita com o ato praticado pelo Sr. Pedro, que assumiu, em nome da empresa, obrigações
perante terceiros; em segundo lugar e também pelo fato de que assinatura do contrato não
resultou em nenhum prejuízo ao ente tributante, conforme requisitos expressos contidos
no mencionado dispositivo;
q) alega que, quando da concepção da ideia de se segregar as atividades, os empresários
optaram por locar lojas vizinhas umas às outras para instalar as dependências dos
estabelecimentos e, assim, facilitar as atividades do cotidiano e eliminar os problemas de
custo, de possibilidade de contaminação e de qualidade dos produtos, que eventualmente
surgiriam caso as instalações da pequena indústria fossem feitas em local distante à loja
da padaria;
r) a VIANNEY (gestão) encontra-se localizada à Rua dos Aimorés, no 111, loja A, a GRIFE
DO PÃO (comércio) à Rua dos Aimorés, no 155 e 183, e a BREAD (indústria) à Rua dos
Aimorés, no 141, todas no Bairro Funcionários, CEP 30.140-070, em Belo Horizonte,
Minas Gerais, conforme respectivos contratos sociais;
s) esclarece que o refeitório da empresa Grife do Pão ocupa um espaço diminuto dentro da
Vianney, que ali se encontra apenas para fins de aproveitamento do espaço físico;
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

t) por haver sucedido a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, as empresas Grife do
Pão e Bread receberam os contratos de trabalho em que aquela configurava como
empregadora, responsabilizando-se pelas consequências pretéritas e futuras decorrentes
destes vínculos de trabalho e que a transferência dos vínculos trabalhistas entre empresas,
em função de alterações nas estruturas societárias, é prática lícita e comum.
Por fim, a Recorrente requereu o requer o cancelamento do ADE DRF/BHE/No
38, de 15 de junho de 2018, que a excluiu do regime de tributação do Simples Nacional, regido
pela Lei Complementar no 123/2006.
Ao apreciar a questão, a 12a Turma da DRJ/RPO julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, mantendo a exclusão do Simples Nacional da Recorrente, cuja
decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2013, 2014
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS.
EXCLUSÃO.
Consoante o disposto no inciso IV, do artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, a
constituição de empresa por interpostas pessoas configura situação impeditiva à
inscrição e permanência no Simples, que impõe, por consequência, a exclusão de ofício
do regime diferenciado de tributação.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. DESPESAS SUPERIORES ÀS RECEITAS.
Deve ser excluída de ofício a empresa optante pelo Simples Nacional quando for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20%
(vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de
início de atividade.
JURISPRUDÊNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. NÃO VINCULAÇÃO.
As referências a entendimentos proferidos em outros julgados administrativos ou
judiciais não vinculam os julgamentos administrativos emanados em primeiro grau
pelas Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE.
ALEGAÇÕES
DESACOMPANHADAS DE PROVA. INEFICÁCIA.
A impugnação deve vir acompanhada dos motivos e das provas em que se fundamenta.
As alegações desacompanhadas de prova não produzem efeito em sede de processo
administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de ofício.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Inconformada, a Recorrente ofereceu recurso voluntário ratificando os
argumentos já elencados por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade e já
relatados. Como são as mesmas alegações, expostas em ordem distinta, deixo de reproduzi-las
aqui.
É o relatório.
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, visto que atende o prazo regulamentar
estabelecido pelo Decreto 70.235/1972, art. 33, bem como os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Conforme já relatado, em 20/02/2017, iniciou-se procedimento de fiscalização
pelas autoridade administrativa, sob a égide do Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal
(TDPF) no 06.1.01.00-2017-00076-9, em virtude da constatação pelo setor responsável pela
programação, avaliação e controle da Atividade Fiscal de indício de sonegação da contribuição
previdenciária decorrente de suposta opção indevida pelo Simples Nacional, por parte da
Recorrente.
O procedimento de fiscalização, após encerrado, confirmando os indícios
mencionados, culminou na expedição do Ato Declaratório Executivo DRF/BHE/No 38, de
15/06/2018, excluindo a Recorrente do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/2013, por
incorrer nas hipótese nos incisos IV e IX do artigo 29 da Lei Complementar 123, de 2006, ante a
constatação de interposta pessoa em sua constituição e que durante o ano-calendário fiscalizado,
o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade;”
Ressalta que o período a que se refere a fiscalização realizada, de janeiro de 2013
a julho de 2014. De acordo com a Representação Administrativa para fins de Exclusão do
Simples Nacional, e-fls. 2/27, a fiscalização intimou a Recorrente através do Termo de Intimação
Fiscal - TIF no 08, a apresentar demonstrativo da receita bruta de vendas de
mercadorias/produtos/serviços, inclusive devoluções, acompanhada de cópia das notas fiscais
correspondentes, assinado pelo Contador da empresa e contendo informações indicadas no TIF.
Em resposta, a Recorrente encaminhou os talonários de Notas Fiscais (e-fls.
217/336), relativas ao período fiscalizado, deixando, no entanto, de apresentar o demonstrativo,
alegando que a informação relativa à receita bruta poderia ser extraída dos documentos já
apresentados à fiscalização e dos documentos que a Receita Federal do Brasil possui acesso.
Ainda, esclareceu não possuir condições de elaborar e apresentar os documentos solicitados por
tratar-se de documentos cuja escrituração não é obrigatória de acordo com a Resolução CGSN no
10/2007.
Destaque-se, também, que a Recorrente intimada, através do TIPF, a apresentar o
Livro Caixa. Por sua vez, em atendimento à intimação a Recorrente apresentou os Livros Diário
e Razão correspondentes aos anos de 2013 e 2014 com termos de abertura e encerramento,
autenticados pela Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 02 de maio de 2017, sob o no.
99607215 e 99607218, respectivamente.
Fl. 636
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

De posse da documentação apresentada, a fiscalização confrontou o valor de
ingresso de recursos com o valor das despesas pagas no mesmo período e verificou que o valor
das despesas com pessoal pagas a partir de 01/2013 superaram em 20% (vinte por cento) o valor
do ingresso de recursos (receita bruta com vendas) no mesmo período conforme demonstrativo
às e-fls. 10, reproduzido abaixo:

Portanto, ficou demonstrada a realização de gastos em valor superior à receita
disponível evidenciada pela incompatibilidade entre as despesas com mão de obra e a receita
bruta arrecadada e constatação de que no ano calendário de 2013, a partir de 01/2013, o valor das
despesas pagas pela Recorrente superou em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de
recursos.
Assim, concordo com a fiscalização e com a decisão de piso. De fato, a
Recorrente incorreu em na hipótese de exclusão de ofício prevista no inciso IX, do Artigo 29, da
Lei Complementar no 123/2006. Neste tocante, o entendimento deste Tribunal não destoa do ora
decidido:
SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011 ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO
DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO.
NÃO EXIBIÇÃO DO LIVRO CAIXA. DÉBITOS PRESCRITOS. DESPESAS
PAGAS EM MONTANTE SUPERIOR A 20% DOS INGRESSOS DE RECURSOS.
Comprovado em ação fiscal ter havido embaraço à fiscalização, caracterizado pela
negativa não justificada de exibição de livros, incluindo o Livro Caixa e tendo sido
contatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas superou em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, cabível a
exclusão de ofício da contribuinte do regime do SIMPLES NACIONAL. (Acórdão
no 1402-005.092, Relator: Paulo Mateus Ciccone, Data: 16/10/2020 ). – Grifou-se
Fl. 637
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011 EXCLUSÃO.
VALOR DAS DESPESAS SUPERA EM 20% INGRESSOS. Não pode recolher os
impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou
empresa de pequeno porte cujo valor das despesas pagas durante o ano-calendário
supere em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade. A exclusão produzirá efeitos a partir
do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime diferenciado e
favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
(Acórdão no 1001-002.003, Relator: Sérgio Abelson, Data: 06/08/2020 ). – Grifou-se
SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010 SIMPLES
NACIONAL. EXCLUSÃO DO SISTEMA SIMPLIFICADO. Não pode permanecer
no SIMPLES Nacional a empresa que não permite a identificação da sua
movimentação financeira, inclusive bancária, na escrituração contábil; que
durante o ano-calendário tem valor das despesas pagas superando em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período e que omite em
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe
preste serviço. RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO. TERMOS DA LEI. Nas
hipóteses de exclusão de ofício do Simples Nacional previstas nos incisos II a XII do
caput do artigo 29 da LC 123/2006, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas. (Acórdão no 1302-005.249, Relator: Flávio Machado Vilhena Dias,
Data: 09/02/2021 ). – Grifou-se
De outro lado, no o caso do Regime do Simples Nacional, a lei também é clara e
expressa no sentido de que a exclusão de ofício dá-se quando a constituição da empresa ocorrer
por interpostas pessoas. Exatamente o que ocorreu nos presentes autos. Senão, veja-se.
A partir da análise dos contratos celebrados pela Recorrente com pessoas jurídicas
e de cópias de peças de processo trabalhistas, apresentados pela empresa em atendimento ao
Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, a fiscalização constatou estar provada a
interposição fraudulenta de terceiro (Pedro Santiago de Moraes), vez que os sócios da Recorrente
encobriram o verdadeiro administrador da pessoa jurídica. Assim, neste tocante, também adito à
decisão recorrida e não vejo razão para sua reforma. Explique-se.
Na data da celebração do contrato integram o quadro societário da Recorrente os
sócios eram: a) Vanilda Carneiro Santiago, esposa de Pedro Santiago de Moraes e, b) Cristiano
Gonçalves Ferreira. Pedro Santiago de Moraes foi sócio da Recorrente, tão somente, no
período compreendido entre 29 de maio de 1995 a 29 de janeiro de 2010.
Intimada a Recorrente a apresentar instrumento que conferiu poderes a Pedro
Santiago de Moraes para representá-la no contrato pactuado com o SEBRAE (e-fls. 338/340),
houve apenas o seguinte esclarecimento que “... não possui documento comprovando os
poderes de Pedro Santiago para representar a empresa, uma vez que ele não é representante
legal da mesma. Cabe esclarecer que o Sr. Pedro, por equívoco, assinou o referido contrato,
(...)”.
Assim, como entendeu o julgador “a quo” também, considero que o
esclarecimento prestado pela fiscalizada não é suficiente para corrigir a falta de legitimidade do
representante da contratante dos serviços para pactuar as condições contratuais.
Fl. 638
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Além disso, conforme consta nos autos, pela análise de peças dos processos
trabalhistas (e-fls. 56 e 57)apresentados pela Recorrente, em verdade, Pedro Santiago de Moraes,
foi quem a representou nas audiências perante o Juízo da Vara da Justiça do Trabalho como
sócio da então “reclamada”.
Consequentemente, é possível concluir que, conforme apurado pela fiscalização e
decidido no acórdão de piso, o Sr. Pedro Santiago de Moraes é o verdadeiro administrador da
Recorrente e não Vanilda Carneiro Santiago, apesar de constar seu como tal no contrato social da
Vianney Gestão Empresarial Ltda.
Ademais, constatou-se o compartilhamento do mesmo espaço físico para
funcionamento tanto da Recorrente (VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA), como da
empresa e GRIFE DO PÃO LTDA, que foi constituída em 07 de dezembro de 2007.
A fiscalização esclareceu, ainda, que em 20 de fevereiro de 2017 ao comparecer,
para entrega do Termo de Início do Procedimento Fiscal – TIPF, no endereço cadastral da
Recorrente, confirmou tratar-se de um espaço organizado com algumas mesas e cadeiras de
plástico brancas utilizado como refeitório da empresa GRIFE DO PÃO LTDA. Na oportunidade
foi informada pela sócia da empresa fiscalizada que esta – Vianney Gestão Empresarial Ltda,
encontrava-se com atividades paralisadas. Embora tente negar o compartilhamento do mesmo
espaço físico, Recorrente contradiz-se, ao afirmar, que “ ... o refeitório da empresa GRIFE DO
PÃO trata-se de um espaço diminuto dentro da VIANNEY, que ali se encontra apenas para fins
de aproveitamento do espaço físico.”
Outro fundamento que corrobora tratar-se a afirmação de que a Recorrente atuou
de forma ilícita com o claro intuito de burlar o Fisco e obter vantagem ilícita, ao diluir o
faturamento do negócio e usufruir dos benefícios do regime simplificado do Simples Nacional, é
o fato de que, no período do procedimento fiscal, houve movimentação, por transferência entre
empresas, de empregados da Recorrente, conforme Livro de Registro de Empregados (e.fls.
73/216).
Inclusive, a fiscalização elaborou planilha relacionando os empregados, com as
respectivas data de admissão, data de transferência e razão social da empresa para a qual foi
transferido o empregado( fls. 19/22). Comprova-se, destarte, a utilização da mesma mão de obra
por sociedades empresárias constituídas em nome de interpostas pessoas.
Em tempo, a fiscalização averiguou, ainda, que o material de divulgação da
empresa Grife do Pão Ltda tem-se: i) endereço eletrônico: http://www.padariavianney.com.br, ii)
marca com os dizeres “Vianney a grife do pão”, e iii) a expressão “padariavianney” é o nome de
usuário escolhido para seu endereço eletrônico.
A ilicitude da conduta da Recorrente encontra-se fortemente demonstrada pela
incapacidade financeira da fiscalizada em arcar com as despesas com remuneração dos
trabalhadores, declarada em GFIP e pela interposição fraudulenta de terceiro onde os sócios da
representada encobrem o verdadeiro administrador da pessoa jurídica.
Fl. 639
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A simulação pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a
coexistência de empresas com regimes tributários favorecidos, perseguindo a mesma atividade
econômica, com sócios ou administradores em comum e a utilização dos mesmos empregados e
meios de produção, implicando confusão patrimonial e gestão empresarial atípica, como no caso
sob análise. Outrossim, o abuso de forma viola o direito e deve haver a rejeição o planejamento
tributário abusivo que nela se funda, cabendo a requalificação dos atos e fatos ocorridos, com
base em sua substância, para a aplicação do dispositivo legal pertinente (Acórdão no 1001-
000.799, data de sessão: 13/09/2018).
Neste sentido, cita-se:
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO. EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
CONSTITUIÇÃO PESSOA JURÍDICA. INTERPOSTAS PESSOAS. A constituição
de várias empresas individuais, que ocupam um mesmo espaço físico, desenvolvem
o mesmo objeto social, utilizam os mesmos colaboradores e maquinários e, cujos
sócios possuem grau de parentesco entre si, objetivando reduzir custos, usufruir
tributação privilegiada e pulverizar receitas, caracteriza constituição de grupo
econômico
familiar
.SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO
OBRIGATÓRIA
EFEITOS RETROATIVOS. Não poderá optar pelo Simples Nacional, a pessoa jurídica
cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite legal. A exclusão é
obrigatória com efeitos a partir do mês subseqüente aquele em que ocorreu a situação
impeditiva. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO OBRIGATÓRIA. NORMAS DE
TRIBUTAÇÃO. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do
Simples Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas. (Acórdão no
1402-002.916, Relator: Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira, Data: 22/02/2018 ). –
Grifou-se.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007 NULIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO OCORRÊNCIA. Ensejam
a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO.
UTILIZAÇÃO
DE
INTERPOSTAS
PESSOAS
NA
CONSTITUIÇÃO
E
FUNCIONAMENTO
DE
PESSOA
JURÍDICA.
FRACIONAMENTO
DE
ATIVIDADES. ADMINISTRAÇÃO ÚNICA. PREVALÊNCIA DA SUBSTÂNCIA
FÁTICA SOBRE A FORMA. É cabível a exclusão do regime simplificado quando ficar
evidenciada a utilização de interpostas pessoas na constituição e no funcionamento de
pessoa jurídica, que na realidade não é dotada de autonomia operacional nem
patrimonial, fazendo parte de empreendimento único. A simulação ou fraude objetiva
pode configurar-se quando as circunstâncias e evidências indicam a coexistência de
empresas, que perseguem a mesma atividade econômica e que se utilizam dos
mesmos empregados e meios de produção, implicando confusão patrimonial e
gestão empresarial atípica. (Acórdão no 1401-003.746, Relator: Daniel Ribeiro Silva,
Data: 18/10/2019 ). – Grifou-se.
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2010 EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS. É situação que inspira a exclusão do Simples Nacional a circunstância de a
pessoa jurídica ter em seu quadro social-administrativo interpostas pessoas. (Acórdão no
1201-004.471, Relator: Allan Marcel Warwar Teixeira, Data: 12/11/2020 ).
Fl. 640
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2011, 2012 EXCLUSÃO.
SIMPLES NACIONAL. INTERPOSTAS PESSOAS. A evidência da interposição de
parentes e/ou agregados no quadro societário da pessoa jurídica, sem que os mesmos
tenham comprovado o efetivo pagamento pela aquisição das quotas de capital, bem
como a administração pessoal dos negócios da pessoa jurídica, implica exclusão de
ofício do Simples, inviabilizando a tributação dentro desta sistemática de tributação.
EXCLUSÃO. EFEITOS. AUSÊNCIA DE MEIO FRAUDULENTO. Conforme
legislação que regula o SIMPLES NACIONAL, a constatação de utilização de
interpostas pessoas pode conduzir a pessoa jurídica à situação impeditiva de
permanência no sistema por dez anos, desde que seja provado que tenha havido
utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha
a fiscalização em erro, algo que não ocorreu nos autos. (Acórdão no 1401-005.268,
Relator: Cláudio de Andrade Camerano, Data: 10/02/2021 ).
Evidenciada a constituição de pessoa jurídica por interpostas pessoas, deve-se
manter a exclusão de ofício, nos termos do artigo 29, IV, da Lcp 123/2006.
“In casu, não há que se falar em planejamento tributário tolerável, mas sim na
efetiva ocorrência de prática evasiva. Na simulação, o contribuinte se vale da aparente
exteriorização formal de atos e negócios jurídicos lícitos, mas artificialmente deforma o efeito
real sob o resultado produzido. Prática evasiva claramente combatida pelo Código Tributário
Nacional, nos termos do artigo 149, do CTN e hipótese legal de exclusão do Simples Nacional”
(Acórdão no 1201-004.45, Relatora Gisele Barra Bossa, Data da Sessão 12/11/2020)
Desta última decisão mencionada (Acórdão no 1201-004.45), sobre planejamento
tributário abusivo, interposta pessoa e exclusão do contribuinte do Simples Nacional, extrai-se:
“25.
Em que pese essa relatoria seja extremamente sensível aos argumentos atrelados à
legitimidade de planejamentos tributários quando as operações estão calcadas em atos
lícitos e diante da inexistência de legislação apta a limitar a capacidade do contribuinte
de se auto - organizar e de gerir suas atividades com o menor ônus fiscal, o caso
concreto não representa essas reais “zona s cinzentas”, mas efetiva simulação.
26. Denomino aqui “zonas cinzentas”, casos em que a autoridade fiscal se vale das
figuras relacionadas ao abuso de direito, abuso de forma, negócio jurídico indireto e
inexistência de propósito negocial, que não tem ampa ro do Direito Tributário
Brasileiro. E, conforme sinalizado pelo próprio STF, no julgamento ainda em curso da
ADI 2.446, faz - se necessária a regulamentação do parágrafo único do artigo 116, do
CTN, para fins de legitimar a aplicação desta potencial norma geral antiabuso.
27.Não é demais consignar que, o objetivo do parágrafo único do artigo 116, do CTN é
introduzir no sistema tributário nacional a possibilidade de as autoridades fiscais
desconsiderarem determinadas condutas dentro de circunstâncias específicas a serem
dispostas por meio de norma regulamentadora que, conforme consignado, não existe.
28.E, por mais que as autoridades fiscais tentem aplicar os efeitos do citado parágrafo
único do artigo 116, do CTN, a chamada "teoria da substância econômica", o
entendimento uníssono na doutrina e jurisprudência atuais é o de que o referido
dispositivo permanece sem efeitos e não pode ser aplicado a nenhum caso concreto até
que sobrevenha a referida regulamentação por lei ordinária. Nesse sentido, já se
manifestou a própria Receita Federal do Brasil:
"Desconsideração de Atos e Negócios Jurídicos - O parágrafo único do art. 116 do
CTN, com redação dada pela Lei Complementar no 104/2001, possui eficácia limitada,
sendo imprescindível para sua eficácia plena a entrada em vigor de lei integrativa".
Fl. 641
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

(Decisão no 3.310; 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG; sessão de 27/03/2003).
No mesmo sentido já se posicionou o antigo Conselho de Contribuintes:
"IPI. DESCONSIDERAÇÃO DE ATO S E NEGÓCIOS JURÍDICOS. O dispositivo
previsto no parágrafo único do art. 116 do CTN, com a redação dada pela LC no
104/2001, reveste - se de eficácia limitada, ou seja, dependia, à época da ocorrência dos
fatos geradores alcançados pelo lançamento de ofício, da existência de norma
integradora que lhe garantisse eficácia plena. Inexistente esta à época dos fatos, o
lançamento padece da falta de suporte legal para sua validade e eficácia." (Acórdão no
202 - 16.959, da antiga 2a Câmara do Segundo Conselho de Cont ribuintes; Rel. Cons.
Maria Cristina Roza da Costa; sessão de 28/03/2006).
29.
O Poder Judiciário já se externou opinião acerca inaplicabilidade da interpretação
visada pela d. fiscalização e autoridades julgadoras no presente caso. Devido à eficácia
limitada do parágrafo único do artigo 116 do CTN, o Tribunal Regional Federal da 4a
Região proferiu a seguinte decisão:
"TRIBUTÁRIO. ELISÃO. EVASÃO. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. (...) 4. Malgrado
toda a discussão doutrinária acerca da aplicação da teoria econômica à elisão fiscal, o
art. 116 do CTN não se aplica ao caso dos autos. É que o auto de infração se baseou no
artigo 149 do CTN, isto é, na existência de simulação. Independentemente de ser
considerada e aplicada com uma norma antielisiva, o art. 116 do CTN somente teria
uma posição subsidiária no contexto da lide. Explico. O art. 149 do CTN é específico e
taxativo ao prever os casos de evasão (dolo, simulação ou fraude). E tudo o que não se
subsumir no art. 149 do CTN deve ser considerado elisão, isto até que o art. 116 do
CTN (que não é autoaplicável) venha a ser regulamentado com outras vedações. " (TRF
4a Região, 2a Turma, Apelação Cível no 2006.72.04.004363 - 8, Rel. Des. Vânia Hack
de Almeida; sessão de 19/08/2008).
30. No mais, registro ser filiada à doutrina que defende a impossibilidade de se aplicar o
artigo 187, do Código Civil 2 ao Direito Tributário sem os devidos ajustes normativos
específicos (dada a peculiaridade do disciplinamento), via lei complementar. O abuso de
direito em matéria cível foi concebido com o animus de regular relações de direito
privado e não de direito público, daí a necessária conformação constitucional (CF/88) e
legal (C TN) para fins de aplicação deste instituto em matéria tributária.
31.De acordo com Paulo Ayres Barreto 3 os princípios informadores do Direito Privado
e do Direito Público não são necessariamente os mesmos, enquanto em relação às
normas cíveis " aceita - se com m aior tranquilidade a dilargação do conteúdo das regras
em situações conflituosas apreciadas pelo Poder Judiciário, com base nos seus
princípios informadores (eticidade, socialidade, operabilidade)
", em matéria tributária prestigia - se a certeza no direito, a segurança jurídica e a estrita
legalidade, de modo que seria assegurado ao contribuinte prever com antecedência o
alcance preciso das normas tributárias.
32.Humberto Ávila 4, ao tratar da eficácia do Código Civil na legislação tributária, fez
questão de registrar que para todos os temas reservados às normas gerais em matéria
tributária, em que se requer lei complementar, "o novo Código Civil não importa". Para
os demais temas, as normas privadas somente importariam caso não houvesse normas
tributárias especí ficas (princípio da especialidade). Logo, a repercussão tributária do
Código Civil é restrita.
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

33.Em termos práticos, as diretrizes do artigo 187, do Código Civil, ecoam de forma a
anular o ato ilícito e não permitem a requalificação do ato - efeito esperado quando da
aplicação do instituto em matéria tributária, por exemplo.
34.Vejam que, o ordenamento jurídico - tributário, à luz do 149, inciso VII, do CTN, já
coíbe essas práticas evasivas (evasão fiscal), independentemente da regulamentação do
parágrafo único do artigo 116, do CTN.
35. Ademais, no caso do Regime do Simples Nacional, a lei é clara e expressa no
sentido de que a exclusão de ofício dá - se quando a constituição da empresa ocorrer por
interpostas pessoas”.

Neste cenário, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a
segunda instância administrativa, adota-se os fundamentos de fato e de direito da decisão
recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
- RICARF.
“1. SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO.
O Contribuinte foi excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional), por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/BHE no 38 de 15 de
junho de 2018 (doc. fl. 346), em virtude de a empresa incorrer nas hipóteses excludentes
previstas nos incisos IV e IX do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006.
(...)
Os fatos que motivaram a exclusão da empresa do Simples Nacional serão
analisados a seguir.
1.1. Constituição por interpostas pessoas. Situação excludente à permanência no
Simples Nacional prevista no inciso IV, do Artigo 29, Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
A fiscalização constatou que a empresa incorreu em hipótese de exclusão de
ofício prevista no inciso IV, do Artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006. Segundo
apurou a fiscalização, o Sr. Pedro Santiago de Moraes é o verdadeiro administrador da
empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, tendo atuado de forma simulada e em
conjunto com os negócios de outras empresas de sua propriedade com o claro intuito de
burlar o Fisco e obter vantagem ilícita, ao diluir o faturamento do negócio e usufruir dos
benefícios do regime simplificado do Simples Nacional.
Ressalta que a fraude contra o Fisco, no caso, reside na criação de sociedades
empresárias constituídas em nome de interpostas pessoas sobre as quais o empresário
oculto faz recair o ônus tributário atraindo para si o repasse dos efeitos econômicos dos
atos negociais praticados pela pessoa jurídica.
A impugnante contesta o entendimento da fiscalização, alegando que o Sr.
Cristiano Gonçalves de Oliveira e a Sra. Vanilda Carneiro Santiago são os reais sócios
da empresa, que tem como administradora a Sra. Vanilda. Apresenta argumentos que
buscam afastar as conclusões da fiscalização, relativos à caracterização de Pedro
Santiago de Moraes como sócio ou administrador da empresa.
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

No entanto, seus argumentos não são suficientes para afastar as conclusões da
fiscalização.
O relato dos fatos constatados pela fiscalização, complementados pelos
argumentos trazidos na impugnação, conduzem, de forma inequívoca, à conclusão de
que o Sr. Pedro Santiago de Moraes é sócio da empresa Vianney Gestão Empresarial
Ltda, ocultado pela interposição de pessoa física nos contratos sociais, para fraudar a
legislação do Simples Nacional.
A fiscalização tomou suas conclusões a partir da análise do contrato celebrado
pela empresa com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -
SEBRAE (fls. 338/340), no qual o Sr. Pedro Santiago de Moraes representou a empresa
como “sócio”. O contrato foi firmado em 14 de julho de 2014, data em que o Sr. Pedro
Santiago de Moraes não pertencia ao quadro social da empresa.
Prosseguindo com sua análise, a fiscalização constatou que Pedro Santiago de
Moraes também se apresentou em audiências na justiça trabalhista como sócio da
empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda, em pelo menos quatro oportunidades, em 17
de setembro de 2012 (Termo de Audiência à fl. 57), em 01 de julho de 2013 (Termo
de Audiência à fl. 58), em 11 de julho de 2013 (Ata de Audiência às fls. 60/65) e em 01
de julho de 2014 (Ata de Audiência à fl. 69). O tempo decorrido entre as audiências, de
setembro de 2012 a julho de 2014, demonstram inequivocamente a continuidade, a
permanência do Sr. Pedro Santiago de Moraes na condição de gestor da empresa
durante esse período, e afasta a tese da empresa, de possível erro material. Ora, se erro
fosse com certeza não se repetiria com essa freqüência, ao longo de dois anos e meio.
Um olhar atento à transcrição dos depoimentos dessas audiências revela a
atuação de Pedro Santiago de Moraes como administrador da empresa. Veja-se:
Termo de audiência Relativo ao Processo 0001363-93-2012-5-03-0001 (fl. 58):
Aos 01 dias do mês de julho do ano de 2013, às 10:50 horas, na sede da 1a
VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE/MG, na presença do MM. Juiz
João Alberto de Almeida, realizou-se audiência INSTRUÇÃO da Ação
Trabalhista (...)
Presente o sócio do(a) reclamado(a), Sr(a). Pedro Santiago de Moraes, (...)
DEPOIMENTO PESSOAL DO(A) SÓCIO DA RECLAMADA: não havia
pagamento de comissão na empresa; o reclamante folgava uma vez por semana,
usufruía de intervalo de 01 hora; o Leandro não realizava as mesmas atividades
que o Douglas; "o Douglas foi uma pessoa que eu fui buscar no mercado para
consertar um produto que não estava saindo bom, quando ele terminou esse
serviço eu equiparei o Leandro a ele, por que aí eles passaram a fazer o mesmo
trabalho"; a empresa não cobra gorjeta em conta, se a pessoa quiser o faz
diretamente ao garçom; os feriados são trabalhados por escala, quando há
trabalho há uma compensação com folga; a Grife do Pão é empresa do grupo
econômico. Nada mais.
No depoimento de Pedro Santiago de Moraes, fica clara sua atuação à frente da
empresa, praticando atos de gestão envolvendo o quadro funcional da empresa. Relata
ainda o vínculo entre as empresas do grupo empresarial - Vianney e Grife do Pão,
afirmando tratar-se grupo econômico, no caso, grupo econômico de fato.
Aliás, a conclusão da Autoridade Fiscal é reforçada pela constatação de que as
empresas compõem um grupo econômico de fato, baseada em elementos que apontam
para essa situação: o compartilhamento do mesmo espaço físico e da mesma mão de
obra pelas empresas.
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Em visita realizada pela fiscalização à sede da empresa, à rua Aimorés, 111 –
loja A, em Belo Horizonte/MG, constatou-se o compartilhamento do mesmo espaço
físico para funcionamento das empresas VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
e GRIFE DO PÃO LTDA. Relata ter constatado que a empresa GRIFE DO PÃO LTDA
foi constituída em 07 de dezembro de 2007, com sede social no endereço Rua
Aimorés, 155 – Funcionários - Belo Horizonte - MG, onde no período compreendido
entre 09 de fevereiro de 2007 a 25 de julho de 2014 funcionou, também, a VIANNEY
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA que teve sua razão social alterada para VIANNEY
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
O fato é contestado pela impugnante, que, no item 3.2.3 da Manifestação de
Inconformidade, alega que as empresas atuam em locais próximos:
Neste sentido, a VIANNEY (gestão) encontra-se localizada à Rua dos Aimorés,
no 111, loja A, a GRIFE DO PÃO (comércio) à Rua dos Aimorés, no 155 e 183,
e a BREAD (indústria) à Rua dos Aimorés, no 141, todas no Bairro
Funcionários, CEP 30.140-070, em Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme
respectivos contratos sociais.
Entretanto, suas afirmações não encontram respaldo no seu contrato social, que
registra a sede da empresa Vianney, à época, situava-se à Rua Aimorés, nos 141 e 155,
com uma dependência à rua Aimorés, 183:
Contrato Social. 6a alteração contratual (fls. 50/51)
CLÁUSULA - NATUREZA, DENOMINAÇÃO E SEDE:
A sociedade continua sendo empresária limitada e girando sob a mesma
denominação social de "VIANNEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP",
com sede à Rua Aimorés, nos 141 e 155, Bairro Funcionários - Belo
Horizonte/MG - CEP: 30.140-070, e dependência (estacionamento) à rua
Aimorés, 183 - Funcionários Belo Horizonte /MG - CEP: 30.140-070.
Embora tente negar o compartilhamento do mesmo espaço físico, a empresa
contradiz-se, ao afirmar, no mesmo item 3.2.3, que “ ... o refeitório da empresa GRIFE
DO PÃO trata-se de um espaço diminuto dentro da VIANNEY, que ali se encontra
apenas para fins de aproveitamento do espaço físico.”
Portanto, restou devidamente comprovada pela fiscalização que as empresas
ocuparam e compartilharam à época o mesmo espaço físico.
Outro fato apontado pela fiscalização como prova da existência de um grupo
econômico de fato, é o compartilhamento da mão de obra. A fiscalização constatou que
no período do procedimento fiscal houve movimentação, por transferência entre
empresas, de empregados da empresa fiscalizada - Vianney, conforme Livro de Registro
de Empregados (fls. 73/216). Elaborou planilha relacionando os empregados, com as
respectivas data de admissão, data de transferência e razão social da empresa para a qual
foi transferido o empregado( fls. 19/22).
Os empregados foram transferidos para as empresas Grife do Pão Ltda e Bread
Indústria e Comércio de Alimentos Ltda, que possuem a seguinte composição
societária:
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

As transferências ocorreram a partir de 01/04/2014. No campo observações dos
Registros de Empregados (fls. 73/216), consta a informação de que foram transferidos
para empresa do mesmo grupo econômico:

A empresa limitou-se a alegar a legalidade do procedimento de transferência de
empregados, à luz da legislação trabalhista, e a inexistência de prejuízos aos
empregados.
Não se trata neste processo de discutir a legalidade do procedimento adotado
pela empresa, mas sim de demonstrar o que expressamente consta no campo
observações dos Registros de Empregados, que é a existência de um grupo econômico
de fato.
A interposição de pessoas com o único objetivo de manter a empresa no regime
do Simples Nacional fica ainda mais evidente ao analisarmos a movimentação societária
da empresa em conjunto com as alegações constantes da Manifestação de
Inconformidade.
O Sr. Pedro Santiago de Moraes figurou como sócio nos contratos sociais da
empresa por dois períodos, sendo o último de 03/04/1998 a 29/01/2010, período em que
deteve 98% (noventa e oito por cento) de participação societária, sendo,
contratualmente, o administrador da empresa (3a alteração contratual. Fls. 39/41).
Integrava a sociedade a sua filha, Isabella Carneiro Santiago, com 2% (dois por cento)
das cotas.
Pedro Santiago de Moraes deixou formalmente a sociedade em 29/01/2010,
tendo transferido integralmente suas cotas (98% de participação) à sua esposa, Sra.
Vanilda Carneiro Santiago, que assumiu a administração da sociedade (6a alteração
contratual. Fls. 49/52). Nessa ocasião as cotas de sua filha, Isabella Carneiro Santiago,
foram transferidas a Cristiano Gonçalves Ferreira, até então empregado da empresa.
Destaque-se que o Sr. Cristiano Gonçalves Ferreira permaneceu como
empregado até o dia 09/06/2010, conforme registra o Cadastro Nacional de Informações
Sociais – CNIS (fl. 72). Comprovando o fato, efetuei consulta ao sistema GFIPWEB,
que registra a entrega e as informações prestadas por empresas através da GFIP,
comprovando esses fatos, conforme cópia da consulta dos meses de maio de junho de
2010:
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

A movimentação no quadro societário, acima descrita, é o desenho de uma
simulação arquitetada para usufruir dos benefícios do regime simplificado do Simples
Nacional.
Os sócios transferiram suas cotas para terceiras pessoas, no caso, Pedro Santiago
de Moraes fez a transferência para sua esposa, Vanilda Carneiro Santiago, mantendo o
controle da empresa com a família, enquanto Isabella Carneiro Santiago transfere sua
participação societária a Cristiano Gonçalves Ferreira, que era empregado da empresa.
Os motivos que levaram os sócios a transferir para terceiros a sua participação
societária reside no fato de que a empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda poderia
incorrer em situação de impedimento à participação e permanência no Simples
Nacional, prevista no inciso IV, do § 4o, do artigo 3o, da Lei Complementar no
123/2006, in verbis:
Art.3o (...)
§ 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta
Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12 desta Lei
Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica:
(...)
IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do
capital de outra empresa não beneficiada por esta Lei Complementar, desde
que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
caput deste artigo;
À época Pedro Santiago de Moraes e sua filha, Isabella Carneiro Santiago eram
os únicos sócios da empresa Grife do Pão Ltda, no período de 07/12/2007 a 29/01/2015,
conforme quadro societário inserido pela fiscalização à fl. 23, da Representação
Administrativa para fins de exclusão do Simples Nacional:

Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 30 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Vê-se que Pedro Santiago de Moraes e sua filha, Isabella Carneiro Santiago,
foram sócios, simultaneamente, das duas empresas no período de 07/12/2007, data da
constituição da empresa Grife do Pão Ltda, até 29/01/2010, quando se desligaram da
empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda. Registre-se que a empresa Grife do Pão
Ltda é empresa tributada pelo Lucro Real, sujeita à contribuição previdenciária patronal
sobre a folha de pagamento.
Em consulta ao Portal do Simples Nacional constata-se que a empresa Grife do
Pão Ltda, jamais foi optante pelo Simples Nacional.

Em sua Manifestação de Inconformidade a empresa revela um procedimento de
verdadeira fragmentação de suas atividades, do qual pode-se concluir, pelas suas
próprias palavras, que o objetivo único foi usufruir dos benefícios do Simples Nacional.
Veja-se:
Manifestação de Inconformidade. Item 3.2 (fls. 367/368):
Para uma melhor elucidação dos fatos, importante se faz contextualizar a
sociedade VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., ora Requerente, no
organograma empresarial do qual faz parte. Em 1988, o Sr. Pedro Santiago de
Moraes, padeiro, e a Sra. Vanilda Carneiro Santiago, marido e mulher,
iniciaram a exploração da atividade do ramo de panificação, produção e venda,
no qual permanecem até os dias de hoje.
Em 1992, criaram a então chamada VIANNEY INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., hoje denominada VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., a ora
requente. Atualmente, o casal e suas filhas são os principais titulares das
empresas VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, GRIFE DO PÃO LTDA. e
BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA., sendo que as
duas últimas empresas foram criadas em períodos mais recentes, em 01/01/2008
e 28/05/2014 respectivamente.
Manifestação de Inconformidade. Item 3.2.1. (fls. 369/ A Requerente, VIANNEY
GESTÃO EMPRESARIAL LTDA, que originalmente se denominava VIANNEY
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, paulatinamente, foi assumindo a atividade
de gestão e, para segregar as atividades de forma mais eficiente, foi criada, em
2008, a GRIFE DO PÃO LTDA., que sucedeu a “VIANNEY’ no tocante à
atividade de produção e revenda de produtos de padaria.
(...)
A família, com o tempo, percebeu que, para continuar crescendo, precisaria
otimizar os meios de produção para reduzir os custos e conseguir ofertar
produtos de muita qualidade, mas com preços competitivos. Foi desta
constatação que surgiu a idéia de se criar um estabelecimento especialmente
voltado para a produção de mercadorias que, se extraídas do processo
artesanal de produção, como pães, bolos, biscoitos, salgadinhos, roscas, pizzas,
patês, conservas, manteriam a qualidade caso alguns cuidados fossem tomados.
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 31 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

(...)
Observa-se, portanto, que, em razão da execução de um plano de negócios,
baseado na segregação oficial das atividades de gestão, produção e revenda em
estabelecimentos distintos, pois, de forma incontroversa, estas três atividades
subsistem no ramo de panificação e confeitaria, percebeu-se a possibilidade de
inclusão de duas das empresas no regime do Simples Nacional, dado o
reduzido faturamento apresentado por elas. No caso, aderiram ao Simples
Nacional a Requerente, VIANNEY GESTÃO EMPRESARIAL LTDA., e a
indústria BREAD INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. O braço
comercial, a empresa GRIFE DO PÃO recolhe seus tributos pelo lucro real.
Como se observa, trata-se de empreendimento familiar, sob o comando de Pedro
Santiago de Moraes, cujo crescimento certamente levaria à exclusão da empresa do
regime do Simples Nacional, ao ultrapassar o limite de faturamento para inscrição e
permanência no regime. O fato levou à criação de outras empresas, sendo uma delas
tributada pelo Lucro Real.
No entanto, o conjunto de provas colhidas pela fiscalização, aqui relatadas, deixa
claro tratar-se de um empreendimento familiar sob o comando de Pedro Santiago de
Moraes, que, embora não conste como sócio no Contrato Social da empresa Vianney
Gestão Empresarial Ltda, é, verdadeiramente seu sócio e gestor, em comum com sua
esposa, Vanilda Carneiro Santiago.
Os benefícios usufruídos indevidamente pela empresa são visíveis, bastando que
se compare a folha de pagamento das duas empresas no período:

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 32 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Constata-se que, mesmo tendo ocorrido o fracionamento das atividades da
empresa, com a Grife do Pão (CNPJ no 09.299.907/0001-78) assumindo as atividades de
produção e revenda de produtos de padaria, como afirma a empresa, a folha de
pagamento permaneceu concentrada na empresa Vianney Gestão Empresarial Ltda,
optante pelo Simples Nacional e dispensada da contribuição previdenciária patronal
sobre a folha de pagamento.
A empresa alega que a segregação das atividades de produção e revenda no ramo
de panificação é prática recomendada pela entidade SEBRAE, entretanto, esse
argumento não lhe socorre.
É verdade que o sujeito passivo, ao encontrar-se diante de vários caminhos
lícitos, pode optar por aquele que lhe seja mais vantajoso. Este espaço de escolha
decorre da premissa de que ninguém pode ser obrigado a adotar a opção que lhe implica
maior ônus fiscal e encontra-se respaldado na legalidade consagrada pelo artigo 5°, II da
Constituição Federal.
No entanto, esta liberdade de escolha não vai além dos limites traçados pelo
ordenamento jurídico.
No caso em tela, as situações relatadas demonstram que houve, de fato, manobra
irregular que merece ser afastada. Ficou plenamente demonstrada a utilização de
interpostas pessoas para a efetivação formal das empresas, incorrendo na situação de
exclusão do Simples Nacional prevista no inciso IV, do Artigo 29, Lei Complementar
123, de 14/12/2006.
A fiscalização apontou, em seu relatório, que a Requerente teria incorrido em despesas
superiores aos ingressos de recursos na razão de 20%, o que motivaria, no seu entender,
a exclusão da sociedade do regime de tributação do Simples Nacional. A autoridade
administrativa, acatando o argumento da i. Sra. Fiscal, promoveu a exclusão da
contribuinte, com base no artigo 29 da Lei Complementar no 123/2006, que estabelece o
seguinte:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando: (...)
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade; (...)”
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 33 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

1.2. Despesas pagas superiores em 20% (vinte por cento) ao valor dos ingressos
de recursos. Situação excludente à permanência no Simples Nacional prevista no inciso
IX, do Artigo 29, Lei Complementar 123, de 14/12/2006.
A fiscalização confrontou o valor de ingresso de recursos com o valor das
despesas pagas no mesmo período e constatou que o valor das despesas com pessoal
pagas a partir de 01/2013 superam em 20% (vinte por cento) o valor do ingresso de
recursos (receita bruta com vendas) no mesmo período.
A empresa alega que a hipótese prevista no artigo 29, inciso IX, da Lei
Complementar no 123/2006, é uma mera presunção de que o contribuinte poderia estar
omitindo receitas e, por se tratar de presunção, a omissão de receitas deve ser
comprovada pela fiscalização. Afirma ainda que a desproporção entre receitas e
despesas ocorreu apenas em alguns meses do período fiscalizado.
Não lhe assiste razão.
A situação excludente do regime do Simples Nacional, prevista no inciso IX, do
artigo 29, da Lei Complementar no 123/2006 é objetiva: se "for constatado que durante
o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte por cento) o valor
de ingressos de recursos no mesmo período, ..." a empresa será excluída de ofício do
Simples Nacional.
No caso, a fiscalização constatou que somente as despesas de pessoal incorridas
pela empresa no período fiscalizado ultrapassaram, em muito, o limite de 20% (vinte
por cento) de seus ingressos no período. Observa-se que no computo das despesas a
fiscalização limitou-se a considerar as despesas com folha de pagamento, o que
significa que, se computadas as demais despesas operacionais e não operacionais
incorridas pela empresa a relação despesas / receitas tende a ser ainda maior.
As despesas de pessoal foram obtidas pela fiscalização nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, e as receitas
consideradas foram declaradas pela empresa no Programa Gerador do Documento de
Arrecadação do Simples Nacional - PGDAS-D, conforme consta do quadro
demonstrativo elaborado pela fiscalização (fl. 10):

Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 34 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Vê-se pelo quadro demonstrativo que a despesa supera a receita em todo o
período, não procedendo a alegação da empresa, de que a desproporção entre receitas e
despesas ocorreu apenas em alguns meses do período fiscalizado.
Ademais, a alegação da empresa vem destituída de qualquer elemento de prova.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal cabe ao impugnante fazer a prova do
direito ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação, tal como prevê, de forma expressa, o inciso III, e § 4o, do
artigo 16, do Decreto 70.235/72.
Dessa forma, tendo a fiscalização comprovado que a empresa realizou despesas
superiores em 20% (vinte por cento) o valor dos ingressos no período de 01/2013 a
07/2014, caracterizou-se a situação de exclusão do Simples Nacional prevista no inciso
IX, do Artigo 29, Lei Complementar 123, de 14/12/2006.”
Demonstra-se relevante, ainda, destacar o fato de que as alegações recursais da
Recorrente vieram desacompanhadas de conjunto probatório em que se fundamenta. De fato, a
Recorrente não apresenta quaisquer provas para fins de contrapor as argumentações e
comprovações trazidas pelo Fisco de forma a afastar os indícios de simulação, buscando
legitimar sua operação com base em meras alegações e citações jurisprudenciais não vinculantes.
Logo, demonstraram-se, pois, insuficientes para elidir a exclusão do Simples Nacional em
discussão.
Já no que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários
e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Consoante bem colocado pelo julgado de piso, a competência do julgador
administrativo está restrita a averiguar a conformidade dos atos praticados pelos agentes
administrativos às normas da própria Administração, as quais são veículos de transmissão do
conteúdo e sentido das leis para a aplicação pela administração.
Os parâmetros e critérios de julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo
e não há subordinação do julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem
força vinculante expressa.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 35 do Acórdão n.o 1003-002.410 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.721710/2018-19

Por fim, não se trata de aplicação das Súmula nos 141 e 762 do CARF, conforme
requerido pela Recorrente, o que deverá ser alegado em processo próprio, visto que os presentes
autos versam somente sobre exclusão de Simples Nacional e não acerca de auto de infração em
decorrência de tal exclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário analisado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

1 “Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a
qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
2 Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do
Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-
se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.”

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital